Tribunal: TJSP
Processo: 2234313-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória. ICMS. Regime de tributação monofásica sobre combustíveis (LC no 192/2022 e Convênios ICMS no 199/2022 e 15/2023). Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, visando suspender a exigência de apresentação de cópias da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e comprovantes de pagamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória. ICMS. Regime de tributação monofásica sobre combustíveis (LC no 192/2022 e Convênios ICMS no 199/2022 e 15/2023). Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, visando suspender a exigência de apresentação de cópias da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e comprovantes de pagamento do imposto, feita à empresa adquirente de mercadorias da Agravante. Manutenção da decisão.

PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. A exigência fiscal encontra amparo na legislação de regência (cláusula vigésima nona, § 2o, dos Convênios ICMS no 199/2022 e 15/2023), que atribui ao destinatário da mercadoria a responsabilidade pela comprovação do recolhimento do tributo, quando o remetente, situado em outra unidade federativa, não possui inscrição estadual. Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, não elidida.

CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. Medida fiscalizatória que não pode ser analisada de forma isolada. Fortes e documentados indícios de que a Agravante integra grupo econômico (Grupo REFIT) com histórico de inadimplência contumaz e sistemática utilização de sucessivas empresas distribuidoras para frustrar a arrecadação tributária, sendo a líder do grupo a maior devedora do Fisco Paulista, com débitos que superam R$ 9,7 bilhões. A atuação da autoridade fiscal mostra-se, portanto, justificada e razoável.

PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O alegado risco de futura responsabilização civil perante terceiros constitui dano meramente hipotético e conjectural, insuficiente para a concessão da tutela de urgência. Perigo de dano reverso, contudo, evidente e de elevada magnitude, consistente no grave prejuízo ao erário e à ordem econômica, caso se impeça a legítima atividade de fiscalização do Estado.

PRECEDENTES DESTA CORTE. Alinhamento com a jurisprudência deste E. TJSP, que em diversas oportunidades validou a atuação do Fisco em face de outras empresas do mesmo grupo econômico, diante de semelhante modus operandi.

RECURSO DESPROVIDO.